Tribunal: TJES
Processo: 0008095-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO REFERÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão em relação à sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios. O recorrente sustenta que após ser afastada a condenação em danos morais, que era a base de cálculo dos honorários de sucumbência, nenhum outro parâmetro foi estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma da sentença em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não podendo ser invocada por discordância com precedentes ou outras decisões judiciais.

A omissão resta configurada, pois a apelação afastou a condenação ao pagamento de danos morais, que servia como base para os honorários advocatícios, sem indicar um novo critério de cálculo.

Conforme entendimento jurisprudencial, na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma da sentença deve ser sanada por embargos de declaração.

Quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável, o valor atualizado da causa deve ser adotado como referência para o cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014; TJES, Ap. Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2024; TJES, Ap. Cível 0016640-12.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 22/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008095-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: BRASIL ICE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO REFERÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão em relação à sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios. O recorrente sustenta que após ser afastada a condenação em danos morais, que era a base de cálculo dos honorários de sucumbência, nenhum outro parâmetro foi estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma da sentença em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não podendo ser invocada por discordância com precedentes ou outras decisões judiciais.

A omissão resta configurada, pois a apelação afastou a condenação ao pagamento de danos morais, que servia como base para os honorários advocatícios, sem indicar um novo critério de cálculo.

Conforme entendimento jurisprudencial, na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma da sentença deve ser sanada por embargos de declaração.

Quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável, o valor atualizado da causa deve ser adotado como referência para o cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014; TJES, Ap. Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2024; TJES, Ap. Cível 0016640-12.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de contradição no acórdão em relação a sentença a seu tempo prolatada.

Segundo o recorrente, ele teria sido condenado a arcar com a verba honorária baseada no valor da condenação, todavia o referido encargo foi extirpado em sede de apelação cível.

Pois bem.

Como de curial sabença,
o vício de contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquele denominado de “interno”, ou seja, quando há patente dissonância entre a fundamentação e a conclusão da manifestação judicial.

Para ilustrar tal ilação, colaciono um precedente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...]4. Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição no julgado embargado,
verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
[...](EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

“[...]
Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado.
[...](EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014.)

Partindo desse norte, não há como reconhecer a contradição entre o acórdão e a sentença como pretende o recorrente.

Entrementes, após a profícua análise dos autos, entendo que a hipótese em verdade seja de omissão, na medida em que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na instância originária adotou como base de cálculo o valor da condenação ao pagamento de danos morais, o que foi extirpado em sede de apelação cível, pelo voto condutor do acórdão, da lavra do eminente Des. Fábio Brasil Nery. Ocorre que na ocasião do julgamento nesta instância não foi definida a nova base de cálculo da verba sucumbencial.

Ilustro o entendimento até aqui esposado com o precedente a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. BASE DOS HONORÁRIOS ALTERADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos de declaração com alegação de omissão em relação à verba honorária de sucumbência. 2. Provimento da apelação com a reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos insertos na petição inicial. 3.
Inversão das verbas de sucumbência que implica em omissão em relação aos honorários, uma vez que fixados sobre o valor da condenação (que deixou de existir com o provimento do apelo. 4. Omissão sanada, com fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa.
5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 11/04/2024)

E já adentrando ao tema omisso, registro que deverá ser adotado o valor da causa como base de cálculo da verba honorária, na medida em que não ocorrera a condenação e o proveito econômico também é imensurável.

Trago à baila um julgado deste órgão fracionário sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS A PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. REGRA DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Na esteira da jurisprudência pátria, a pessoa jurídica também é passível de sofrer dano moral quando houver dano a sua imagem, desde que devidamente comprovado, sendo inviável a presunção. II. O atraso na entrega de mercadorias é, infelizmente, um fato que deve estar previsto no planejamento das empresas, uma vez ser comum no mercado atual, razão pela qual tal fato não ocasiona dano moral.
III. Via de regra, os honorários advocatícios devem ser originalmente fixados com base no valor da condenação. Todavia, sendo incabível a adoção de tal parâmetro, o Código de Processo Civil adotou a possibilidade de fixação com base no proveito econômico, se houver, ou no valor da causa, reservando o critério da razoabilidade apenas para os casos de valor da causa ínfimo ou imensurável.
IV. Recurso improvido.
(TJES, Ap. Cível 0016640-12.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 22/02/2024)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando o vício existente, fixar o valor atualizado da causa como base de cálculo da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.